Tribunal: TJMT
Processo: 1009119-87.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009119-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 094.748.451-58 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 094.748.451-58 (PACIENTE), VAGNER FABRÍCIO DE ARRUDA (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS COM POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECERTO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO CRIMINOSA DOS PACIENTES – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL QUANDO DEVIDAMENTE OBSERVADOS OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA
ULTIMA RATIO
– VERIFICADA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA DIANTE DA CONCRETA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Impõe-se a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente praticada e da reiteração delitiva de ambos os pacientes.

2. Descabe cogitar de aplicação do princípio da homogeneidade quando demonstrada a necessidade da custódia para o acautelamento da ordem pública.

3. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação preventiva se encontra justificada e se mostra imprescindível para acautelar a ordem pública.

4. As condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Victor Hugo da Silva Pereira
e
Vagner Fabrício de Arruda
, supostamente submetidos a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que mantém preventivamente presos os pacientes, ante a suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006).

A impetrante suscita, em síntese, a falta de fundamentação do decreto prisional, porque haveria o juízo
a quo
se amparado na gravidade abstrata da conduta delitiva imputada aos pacientes, de modo que se verifica a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, sobretudo o
periculum libertatis
, uma vez não demonstrado o concreto risco à ordem pública, à conveniência da instrução processual ou à futura aplicação da lei, conforme exige o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Realça, nesse sentido, as condições pessoais favoráveis ostentadas por
Victor Hugo
(primariedade, antecedentes imaculados, residência fixa etc.), enfatizando a ausência de envolvimento pretérito com o tráfico de drogas, bem como que o registro criminal utilizado para lastrear a necessidade da prisão desse paciente para a garantia da ordem pública (coautoria no roubo perpetrado contra o “Mercado Dois Irmãos” cinco dias antes) é fato alheio ao tratado na decisão censurada, de modo que não pode ser utilizado para sustentar o cárcere processual.

Quanto a
Vagner Fabrício
, assinala que a prisão preventiva está amparada apenas nos antecedentes criminais do paciente, inexistindo, contudo, relação de contemporaneidade com o fato apurado na origem, pois as ações penais em que o paciente é demandado datam de 2014 a 2018. Assinala, ainda, que a condenação transitada em julgado que o paciente possui contra si é cumprida em regime inicial aberto, porquanto a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta é baixa.

Destaca que as circunstâncias do caso concreto apontam, em relação a ambos os pacientes, a suficiência e adequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, em especial a monitoração eletrônica.

Registra, ademais, que, em caso de eventual condenação, os pacientes iniciariam o cumprimento da sanção penal imposta em regime diverso do fechado, o que lhes franqueia o direito à restituição de seus
status libertatis
.

Assim, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram fornecidas pela autoridade judiciária.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção, não se verifica
o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, pois, a denegação da ordem vindicada.

Extrai-se que, no dia 08 de abril de 2020, uma viatura da Polícia Militar estava fazendo rondas próximo ao Mercado Dois Irmãos, em Poconé/MT, quando o proprietário do estabelecimento informou aos agentes de segurança pública que, na sexta-feira anterior (03 de abril), o referido ponto comercial havia sido palco de um roubo perpetrado por três indivíduos e que conhecia dois dos suspeitos, vindo a indicar à equipe policial o endereço deles (id. 40406477, p. 25/26).

Consta que, diante desse relato e da descrição das características dos suspeitos, os policiais realizaram diligências nas proximidades do endereço apontado e localizaram-nos na Rua Travessa da Fé, sendo que, realizada a aproximação, o paciente
Victor Hugo
tentou fugir para o interior da casa, havendo lançado uma lata de cosmético, dentro da qual foi localizada 09 (nove) porções pequenas de maconha e R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) em dinheiro.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (id. 40406476, p. 01/03) e, a seguir, foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar (id. 40406471, p. 01/03).

Com efeito, ressai do auto de prisão em flagrante elementos suficientes à constatação do
fumus comissi delicti.
A prova da materialidade delitiva é extraída do Termo de Apreensão (id. 40406477, p. 27) e do Laudo Preliminar de Constatação (id. 40406477, p. 29).

De outro lado, embora
Vagner Fabrício
tenha exercido o seu direito constitucional ao silêncio durante o seu interrogatório extrajudicial (id. 40406477, p. 20/22) e
Victor Hugo
tenha negado seu envolvimento na traficância e no roubo perante a autoridade policial (id. 40406477, p. 14/16), o adolescente
Mauro Leandro de Arruda Silva
aduziu que comercializa maconha juntamente com seu irmão
Vagner
e com
Victor Hugo
no endereço em que foram capturados (Termo de Depoimento n.º 440/2020; id. 40406477, p. 09/10).

Nesse tópico, a magistrada de primeira instância fundamentou na decisão atacada que “
(...) os acusados encontravam-se na companhia do menor MAURO LEANDRO DE ARRUDA SILVA, quem informou que juntamente com VAGNER e VICTOR HUGO comercializam maconha, e que vendem cada porção a R$ 10,00 (dez reais) na residência em que foram detidos. Informa ainda o menor, que não utilizam balança para pesar as porções, que fazem a divisão das porções ‘pelo olho’, e que do dinheiro apreendido R$ 40,00 (quarenta reais) são provenientes de droga
” (
sic
, id. 40406471).

Ademais, o adolescente assinalou que participou do roubo ocorrido no Mercado Dois Irmãos na companhia de
Victor Hugo
. A propósito, vale realçar que, consoante relatado no boletim de ocorrência, após a captura em flagrante delito pelo tráfico de drogas,
Victor Hugo
foi reconhecido pelo proprietário daquele estabelecimento comercial como sendo um dos coautores do delito patrimonial.

Nesse contexto, constata-se a presença do
periculum libertatis

no caso, que se alicerçou na necessidade da segregação cautelar dos pacientes para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, considerada, sobretudo, a participação de um adolescente na suposta traficância, circunstância reveladora de maior censurabilidade da conduta imputada.

Ainda, a magistrada de origem consignou o palpável risco de reiteração delitiva de
Victor Hugo
, “
(...) tendo em vista que há indícios de autoria e materialidade de que (...) VICTOR HUGO efetuou na companhia do mesmo menor MAURO LEANDRO, um roubo ao comercio DOIS IRMÃOS, sendo inclusive ambos reconhecidos pelas vítimas
” (
sic
, id. 40406471, p. 02), sem perder de vista que “
(...) dessa abordagem e investigação se deu o flagrante do tráfico de drogas, confessado pelo adolescente MAURO LEANDRO quem estaria envolvido nos dois crimes conforme seu depoimento prestado as fls. 10/11, o que demonstra que o acusado VICTOR HUGO também está voltado à criminalidade
” (
sic
, id. 40406471, p. 03).

De fato, em que pese a imputação da prática do crime de roubo em face do paciente
Victor Hugo
constitua objeto de feito diverso, é evidente que a notícia de suposta incursão em outro fato delituoso se presta à conclusão a dar pela necessidade da prisão preventiva ora examinada, em razão de potencial reiteração delitiva.

No tópico, registre-se que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 06 do IUJ n.º 101532/2015).

Assim, constata-se que os aventados predicados ostentados por
Victor Hugo
, isoladamente, não impedem a sua prisão cautelar porquanto subsistem razões idôneas que recomendam a manutenção da custódia, nos exatos termos do art. 312 do CPP.

Com relação a
Vagner Fabrício
, o juízo
a quo
assentou o risco de reiteração delitiva com base em sua extensa ficha criminal, uma vez que “
(...) possui diversas condenações, inclusive em crimes dolosos cometidos reiteradas vezes, o que demonstra que este faz do crime um meio de vida, evidenciando um risco à ordem pública e à paz social
” (id. 40406471, p. 02).

Desse modo, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida – conforme suscitado pela impetrante –, pois a segregação cautelar guarda relação temporal com o fato ora imputado ao paciente
Vagner Fabrício
, de modo que as datas dos fatos pretéritos pelos quais ele responde em outras persecuções penais (entre 2014 e 2018) são desimportantes para a aferição da contemporaneidade, demonstrando, tão só, o concreto risco de reiteração criminosa.

A propósito da alegação de que o paciente se encontrava cumprindo pena em regime aberto, com vistas a relativizar a sua periculosidade social, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU-CNJ), verifica-se que a última decisão lançada no executivo de pena movido em face de
Vagner Fabrício
revela que a pena unificada totaliza 08 (oito) anos de reclusão, ao que tudo indica, em razão de diversas condenação pela prática de crime patrimonial (furtos), a robustecer a conclusão pela necessidade da medida extrema.

Em outro viés, nota-se que, dadas as peculiaridades do caso concreto, há espaço para a fixação de regime inicial fechado em caso de eventual condenação, seja diante da possibilidade de se aperfeiçoar, em relação a um dos pacientes, a caracterização de antecedentes criminais ou reincidência, seja diante da potencial incidência da causa de aumento referente ao envolvimento de adolescente no tráfico de drogas, apta a exasperar a pena a patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão.

Esses fatores constituem elementos concretos aptos a incutir dúvida quanto à aplicação do princípio da homogeneidade das medidas cautelares, o que obsta a restituição da liberdade do pacientes com fulcro nesse fundamento, sobretudo diante da presença das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, assim como dos pressupostos indicadores da necessidade da medida extrema, a teor dos arts. 312 e 313 do CPP.

Tem-se, pois, que a decisão censurada não consubstancia qualquer ilegalidade, tampouco revela carência de fundamentação, porquanto reflete, à luz de dados concretos, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, inviabilizando qualquer sorte de fundamentação acerca da adequação e suficiência de medidas alternativas ao claustro (art. 319, CPP), sobretudo porque a renitência delitiva de ambos os pacientes autoriza a conclusão de que a substituição da medida extrema não se trata de providência recomendável na espécie.

Ante o exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020